Tribunal: CARF
Processo: 10675.900179/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.900179/2010-06
ACÓRDÃO
1301-007.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALGAR TELECOM S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900179/2010-06
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-66.980, de 27 de junho de 2018,
da 2a Turma da DRJ/JFA, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
A contribuinte apresentou Pedido de Restituição – PER, referente a crédito relativo
ao Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por ela apurado em
31/12/2004, no valor de R$128.697,24, PER/DCOMP no 04173.97124.291209.1.2.03.6583 e
Declaração de compensação PER/DCOMP no 40422.99571.200913.1.3.03-9042.
Em análise eletrônica o crédito foi parcialmente reconhecido, e com a apresentação
da DCOMP, tendo em vista limitações do sistema do Fisco, o processo foi baixado para tratamento
manual.
O saldo negativo de CSLL teve origem em estimativas pagas, compensadas e no
excesso de retenção de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação a CSLL
apurada no encerramento do período em 31/12/2004.
As estimativas pagas e as compensadas foram confirmadas pela autoridade
administrativa, mas do total de retenções alegadas pela contribuinte, no valor de R$ 55.714,55
apenas R$ 9.513,31 foram confirmadas. Por isso a autoridade administrativa homologou
parcialmente a compensação declarada.
A contribuinte interpôs manifestação de inconformidade em face do Despacho
Decisório alegando que parte das retenções de CSLL foram decorrentes da versão de parte do
passivo e ativo da cisão da empresa Companhia de Telecomunicações do Brasil Central, CNPJ
25.759.572/0001-80. Os débitos e créditos tributários da empresa cindida foram vertidos para a
contribuinte, de acordo com a mesma.
A contribuinte afirmou ainda que a autoridade administrativa reconheceu apenas
parte das retenções informadas pelas fontes pagadoras em DIRF em nome da contribuinte e
nenhuma das retenções informadas pelas fontes pagadoras em nome da empresa sucedida (CNPJ
25.759.572/0001-80).
A DRJ/JFA considerou improcedente a manifestação de inconformidade pelas
razões a seguir:
i) na DIPJ da sucedida CTBC (Companhia de Telecomunicações do Brasil Central,
inscrita no CNPJ n° 25.759.572/0001-80) não constam os valores ditos como retidos de CSLL, ou
seja, entende-se assim que não foram oferecidos para tributação os rendimentos que originaram a
retenção sofrida.
ii) a operação de cisão refere-se a CISÃO TOTAL, conforme informado no Laudo de
Avaliação e em todos os documentos que dão suporte a transação a empresa cindida apresentou
DIPJ de Cisão Total em 04/08/2004 sem no entanto declarar nenhum valor de CSLL retida na fonte.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900179/2010-06
3
iii) de acordo com a legislação, aplicam-se à CSLL no que couberem, as disposições
da legislação do imposto sobre a renda referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à
cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de cálculo e
as alíquotas previstas na legislação da referida, e dessa forma a contribuinte somente pode
descontar da CSLL devida, a retenção sobre os rendimentos computados na apuração da base de
cálculo do tributo, no termos do art. 942 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda),
aprovado pelo Decreto 3.000/99.
iv) como não foram informados retenções de CSLL na DIPJ da sucedida,
consequentemente não há saldo negativo para o período, e assim não há retenções do tributo
para aproveitamento pela sucessora.
A contribuinte tomou ciência do acórdão, por meio do DTE em 02/07/2018 (e-fl.
216).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 01/02/2018 (e-fls. 329-342), onde alega que:
- A Recorrente localizou praticamente todos os Informes de Rendimentos
(conforme consta no doc. 05) das retenções realizadas pelas fontes pagadoras em nome da
empresa sucedida (CNPJ 25.759.572/0001-80) e declaradas na DCOMP inicial;
- negar a existência de retenções na fonte, mesmo diante dos Informes de
Rendimentos da fonte pagadora confirmando essas retenções é flagrantemente arbitrário e vai de
encontro com as provas produzidas nos autos, o que não se pode admitir;
- quando da apresentação da DIPJ (em agosto/2004), a empresa cindida sequer
tinha ciência das retenções sofridas durante o ano-calendário, porquanto o envio dos Informes de
Rendimentos pelas fontes pagadoras somente ocorre no último dia útil do mês de fevereiro do
ano subsequente ao pagamento dos rendimentos objeto de retenção, nos termos do que dispõe o
art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.215/2011, que possui a mesma redação do art. 2o, §1o da
Instrução Normativa SRF no 120/2000 vigente a época dos fatos;
- não obstante, a Recorrente, sucessora dos direitos e obrigações da empresa
cindida tratou de informar as retenções em sua DIPJ 2005, ano base 2004, consoante se verifica da
Ficha 16 (Doc. 03). apenas e tão somente não foram especificados os CNPJs das fontes pagadoras,
porque o manual da DIPJ de 2005 não exigia tal abertura;
- quanto as retenções em nome da empresa cindida, para os quais não apresentou
o respectivo Informe de Rendimentos, alega que efetivamente teve as retenções, embora as
fontes pagadoras não tenham disponibilizados os informes e invoca o princípio da verdade
material, reafirmando que sofreu as retenções mas as fontes pagadoras não disponibilizaram os
Informes de Rendimento e não pode ser penalizada por desídia da fonte pagadora que deixou de
cumprir com o dever de encaminhar os informes de rendimentos;
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900179/2010-06
4
- que faz-se necessário que este Conselho, a fim de prestigiar a verdade material
que rege os processos administrativos, determine a realização de diligência, para que se verifique
na DIRF de fontes pagadoras a informação de retenções de CSLL, tanto para o CNPJ
(71.208.516/0001-74) da Recorrente, quanto para o CNPJ (25.759.572/0001-80) da empresa
sucedida;
Requer ao final:
(i) o recebimento do presente Recurso Voluntário, já que cabível e tempestivo;
(ii) no mérito, seja reformado o r. Acórdão da 2a Turma da DRJ/JFA para que:
a) restem confirmadas todas as retenções consideradas pela Recorrente na
composição do seu saldo negativo de CSLL do exercício de 2004, comprovadas nos autos por meio
dos competentes Informes de Rendimentos;
b) em observância ao princípio da verdade material, defira/determine-se a
realização de diligência fiscal com a finalidade de verificar/confirmar na DIRF de fontes pagadoras
retenções de CSLL, informadas para o CNPJ (71.208.516/0001-74) da Recorrente, e para o CNPJ
(25.759.572/0001-80) da empresa sucedida, que não foram confirmadas pela DRF/UBL e para as
quais a Recorrente não possui os Informes de Rendimento.
(iii) sejam as intimações e notificações referentes ao presente Processo
Administrativo Fiscal realizadas e encaminhadas para a empresa Recorrente e também para a
advogada Rosíris Paula Cerizze Vogas, OAB/MG 96.702, no endereço constante do rodapé, sob
pena de nulidade.
O Recurso foi julgado pelo CARF, através do Acórdão no 1003-001.060 da 1a Seção
de Julgamento da 3a Turma Extraordinária, que deu provimento parcial ao recurso, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF para que a recorrente fosse intimada a apresentar comprovação de que as receitas
relativas as retenções em fonte de CSLL pleiteada por ela foram oferecidas à tributação, com
elaboração de um novo Despacho Decisório, considerando a resposta da recorrente e os
documentos contidos no processo.
Após a decisão emitida pelo CARF, os autos retornaram a delegacia de origem que
procedeu a intimação da contribuinte e nova análise foi feita, sendo emitido novo Despacho
Decisório ( no63/2020), onde total de retenções alegadas pela contribuinte, no valor de R$
55.714,55, confirmou-se o valor de R$ 22.304,30. Como resultado, apurou-se Saldo Negativo CSLL,
ano-calendário 2004, no valor de R$ 95.287,01.
A contribuinte interpôs nova manifestação de inconformidade em face do novo
Despacho Decisório alegando, resumidamente, que a DRF não considerou na composição do saldo
negativo analisado os informes de rendimentos juntados às folhas 153/204 do processo.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900179/2010-06
5
Defende erro no entendimento da DRF vez que na data da sucessão a empresa
sucedida não possuía os informes de rendimento das retenções sofridas no período de
01/01/2004 a 12/08/2004 e a fonte pagadora tinha até 28/02 do ano seguinte para fornecer tal
informe, conforme IN SRF 306/2003, art.28.
Afirma que com isto, comprovante enviado em 28/02/2005 é forçoso reconhecer
que seria impossível a empresa sucedida pleitear os créditos decorrentes das retenções de CSLL
em 12/08/2004, quando foi transmitida a DIPJ de encerramento.
Alega que seu procedimento foi correto, computou as retenções sofridas pela
sucedia na sua DIPJ e como houve cisão total do patrimônio da outra empresa ela deixou de
existir, tendo todas as retenções passado a ser informadas no CNPJ da impugnante.
Afirma que não cabe a alegação que para provar seu direito creditório ela deveria
ter trazido documentos comprobatórios de que a receita objeto das retenções teria sido
efetivamente computada na base de cálculo da CSLL no ano de 2004, porque a empresa sucedida
prestava serviços de telecomunicações tendo uma carteira composta por milhares de clientes.
Afirma que as informações remontam de 16 anos atrás e ela não tem como fazer tal
prova, não dispondo de documentos contábeis da época, uma vez que a guarda de documentos e
registros contábeis por período acima do dobro do prazo prescricional, foge a qualquer regra.
Alega que confrontando a apuração das retenções realizadas pela DRF verificou-se
ainda retenções que não foram consideradas na análise e que, embora ela não tenha os informes
de rendimentos, se a DRF efetuar a apuração das informações prestadas pelas fontes pagadoras
na DIRF relativas a integralidade do ano-calendário de 2004 elas serão confirmadas.
Afirma ainda que a ausência dos comprovantes de rendimentos não macula seu
direito creditório vez que pode ser possível confirmar as retenções por outras vias.
Ao final pede o conhecimento da Manifestação de inconformidade, reforma do
Despacho Decisório no063/2020-RFB/VR06A/SNJCIRRF e determinar a realização de diligência para
que a DRF efetue a apuração das informações prestadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, por ausência de
provas. Ou seja, o Contribuinte não fez prova de que as receitas que deram origem as retenções
foram oferecidas à tributação. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO. DECLARAÇÃO. RENDIMENTOS
A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900179/2010-06
6
É da contribuinte o ônus comprobatório do direito creditório pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando por seu provimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A lide cinge-se no reconhecimento (ou não) se de parte das retenções de CSLL
foram oferecidas à tributação. Ou seja, controverte-se a diferença entre R$ 55.714,55 e R$
22.304,30, especialmente se as alegadas retenções tiveram suas receitas tributadas.
Muito embora o Contribuinte teve a oportunidade de comprovar que as retenções
pleiteadas tiveram origem em receitas tributadas, ele não o fez. Aliás, como visto, na origem, ele
foi intimado a trazer provas neste sentido, e noticiou que por se tratar de informações que
remontam a 2004, isto é, há mais de 16 (dezesseis) anos, não logrou êxito encontrar os registros
contábeis que permitiriam reforçar a demonstração de que as receitas objeto de retenção
integraram a base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2004.
Então, ciente da necessidade de comprovar a existência das retenções sofridas,
complementando as provas até então produzidas, o contribuinte nada acrescentou aos autos,
informando não possui-las, em face do tempo transcorrido.
Há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900179/2010-06
7
No caso vertente, esclarece-se que as retenções aqui pleiteadas referem-se a
empresa que verteu todo seu patrimônio para a manifestante tendo esta sucedido aquela em
todas as suas obrigações.
Porém, a simples apresentação de informes de rendimentos, produzidos pelas
fontes pagadoras, não é por si só elemento suficiente a validar a retenção sofrida, esta deve ter
seus rendimentos lançados como base de cálculo do tributo.
Assim, mantêm-se as glosas efetuadas.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 625
DF CARF MF
Original